Tribunal: CARF
Processo: 16327.903467/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903467/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.896 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
VR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Declaração de Compensação (DComp) de número
39598.70513.140611.1.7.02-6051, de e-fls. 41 a 45, objeto de Despacho Decisório de e-fl. 12,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903467/2012-11
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903467/2012-11

onde não se homologou a compensação pleiteada pelo Contribuinte, a partir da constatação da
inexistência do direito creditório pleiteado (Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica, referente ao ano-calendário de 2009, no valor de R$ 4.328,62).
Na forma do Despacho Decisório citado, foi apurado, na DIPJ referente ao
referido ano-calendário de 2009, IRPJ a pagar, no valor de R$ 28.494,54, decorrendo daí a não
homologação.
2. Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em
06/11/2013 (consoante-fl. 55), já havia apresentado esta, em 10/08/2012, Manifestação de
Inconformidade de e-fl. 02, onde em breve síntese, ressalta, quanto ao direito creditório pleiteado
(SN IRPJ AC 2009), que o Saldo Negativo alegado na DComp (R$ 4.328,62, conforme e-fl. 42)
é válido, tendo ocorrido porém um erro no preenchimento da ficha 12B da DIPJ, havendo,
ainda, uma parcela adicional de R$ 14.681,07 de direito creditório relativo ao Imposto de Renda
referente ao ajuste anual recolhido a maior, totalizando, assim, o Saldo Negativo em questão um
montante de R$ 19.009,69.
Em sessão de 17 de julho de 2019 (e-fls. 58) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Justificou o relator que a recorrente apenas alegou o erro na elaboração da DIPJ,
não havendo assim “evidência ou qualquer menção à existência ou iniciativa de retificação da
referida declaração pelo contribuinte (extrato da impressão da DIPJ Original, ativa nesta data,
à e-fl. 57)”.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 11/09/2019 (e-fls.69), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 11/10/2019 (e-fls. 70), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega a recorrente que embora tenha apurado IRPJ a pagar, alega que cometeu
erro De fato no preenchimento da DIPJ e que, se considerar este erro, apurou em verdade saldo
negativo de R$ 19.009,69.
Nas páginas seguintes descreve cada componente da sua apuração:
 R$ 9.818,70 pagos a título de estimativas de IRPJ;
 R$ 47.504,23, recolhidos na apuração do IRPJ ao final do período;
 R$ 4.328,62 de IRRF;

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903467/2012-11

Apresenta julgados para justificar que a ausência de retificação de declarações(no
caso, a DIPJ) não é óbice para reconhecimento do crédito.
Em pedido alternativo, a recorrente apresenta cálculo com valor parcial do seu
crédito:
“O crédito pleiteado pela Recorrente, se não for 100% considerado como saldo
negativo, ao menos deve ser assim considerado: (i) R$ 4.328,623 referente a saldo
negativo e (ii) R$ 14.681,07 referente a pagamento indevido/a maior, totalizando o
montante de R$ 19.009,69. Assim, pautada no princípio da verdade material, a
Requerente passa a demonstrar a existência da integralidade do crédito pleiteado”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A DCOMP em análise (e-fls. 42) declara o crédito de saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 4.328,62. O despacho decisório não reconheceu o crédito pois a DIPJ apurou IRPJ a
pagar. A existência de saldo a pagar e o crédito de saldo negativo de IRPJ são dois fatos
incompatíveis entre si e que jamais podem coexistir no mesmo período de apuração. E a
explicação é óbvia: o que se chama de saldo negativo é nada mais do que o valor a pagar
“negativo”, ou seja, a apuração do IRPJ que não só não apurou IRPJ a pagar como indicou o
excesso de pagamentos realizados no período, realizados mediante pagamento de estimativas e
retenções na fonte.
Assim, não havendo apuração pela própria recorrente de saldo negativo de IRPJ
na DIPJ pela própria recorrente, não há que se falar em reconhecimento de crédito.
Em sede de manifestação de inconformidade, em que a recorrente apresenta
defesa por meio de uma única página, consta a apuração de outro valor de saldo negativo (R$
19.009,69).
Pela sua singeleza, reproduzo abaixo a manifestação de inconformidade:
“PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Prezado, Sr. Auditor Fiscal, a Vr Distribuidora dc Títulos c Valores Mobiliários Ltda. inscrita no
CNPJ 64.835.226/0001-95. sediada na. Rua Alameda Rio Negro 585 Bloco B cj 62. Alphaville Barueri-
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903467/2012-11

SP.CHP 06454-000, neste ato representado por seu procurador infra assinado, vem, respeitosamente, à
presença dc V. Sa. expor que:
O saldo Negativo de IRPJ em questão é válido, porém devido a um erro de preenchimento da
DIPJ ficha 12IÍ, não gerou o crédito informado abaixo.

Valor pago IR Estimativa
RS 9.819,55
Valor Pago IR de Ajuste Anual
RS 47 504,23
IR Fonte ( código 5706)
R$ 4.328,62
Total
RS 61.652,40
IR devido no Ano
RS 42.642,71
Valor do Saldo Negativo IRPJ
RS (19.009.69)
Do crédito apurado no período. RS 14.681,07 se refere ao IR de ajuste anual recolhido a maior,
conforme Darf em anexo”.
Como se vê acima, a recorrente apurou outro crédito, computando no cálculo o
valor de R$ 47.504,23 recolhidos na apuração do IRPJ. Não há qualquer fundamento legal e nem
mesmo lógica neste cálculo.
O valor de R$ 47.504,23 é decorrente de uma apuração realizada pela recorrente
em que se apurou IRPJ a pagar. Apurado o IRPJ a pagar, a recorrente realizou recolhimentos,
dentre eles os R$ 47.504,23. A recorrente colocou como termo da subtração uma parte do
resultado deste cálculo. É o mesmo que calcular: A-B-C=B.
Os R$ 47.504,23 fazem parte do “Valor Pago IR de Ajuste Anual” e portanto não
podem, como imperativo da lógica matemática, subtrair do valor do IRPJ devido (RS
42.642,71) visto que faz parte do resultado de toda a subtração realizada (IR devido -
estimativas – IRRF= “saldo a pagar” ou “saldo negativo de IRPJ”).
Quanto ao pedido alternativo, por sua vez, deve ser indeferido (e-fls. 80).
Está certa a recorrente ao afirmar que “o mero preenchimento equivocado do
PER/DCOMP (indicando tratar-se de crédito referente a saldo negativo) não pode obstar sua
restituição”, mas nada indica nos autos que sequer haja algum indício de pagamento indevido ou
a maior, ou erro no preenchimento da DIPJ. Pedidos alternativos não podem jamais serem
incompatíveis entre si, pois ou o seu crédito é de saldo negativo ou é de pagamento indevido.
Ademais, foi distribuído a este relator para elaboração e relatório e voto o
processo administrativo 16327.909378/2012-70 da mesma contribuinte. Trata-se de processo
formalizado para controlar o recurso administrativo protocolado pela recorrente contra a não
homologação de uma DCOMP de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ajuste anual
do mesmo período de apuração aqui tratado.
Reproduzo abaixo a manifestação de inconformidade do PAF
16327.909378/2012-70, que foi julgado na sessão de 4 de abril de 2023 na 2a turma
extraordinária da 1a seção, sob a relatoria deste mesmo relator:
Prezado, Sr. Auditor Fiscal, a VR DISTRIBUIDORA DF. TÍTULOS F.
VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade regular, inscrita no CNPJ 64.835.226/0001-95,
sediada a Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6o andar, Alphaville - Barueri-SP.CEP
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903467/2012-11

06454-000, neste ato representado por seu procurador infra assinado, vem,
respeitosamente, à presença de V. Sa. expor que:

IMPOSTO DEVIDO NO ANO/2009: R$ 42.642,71
IMPOSTO PAGO POR ESTIMATIVA: R$ 9.819,55
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR: RS 32.823,16

O valor pago a maior no imposto IRPJ, código 2390 ( Ajuste Anual) cm questão
é válido, porém ocorreu um erro de preenchimento na DCTF, onde não foi informado o
saldo pago a maior, gerando assim confronto das informações, segue abaixo os valores
pagos a maior:

'í1 Apuração -
Vencimento
Recolhimento
-•«Darf •
Multa
•Juros*1

31/12/2009
31/03/2010
29/01/2010
47.504.23
-
-
47.504,23
31/12/2009
31/03/2010
31/03/2010
85.810,89
-
1.364,39
87.175,28
r-s '■• Total :v

• 133.315,12

11.364,39
134.679,51
A DCTF em questão, deveria estar mencionando o imposto devido de RS 32.823,16,
quando foi informado o valor de RS 133.315,12, que se refere ao recolhimento do
imposto pago a maior, gerando assim um crédito de RS 100.491,96.
Muito obrigado.
São Paulo, 14 de Janeiro de 2013
Pela leitura, verifica-se que a recorrente alega que apurou IRPJ a pagar no valor
de R$ 32.923,16, ainda que tenha recolhido 100 mil reais a mais que o que entende agora devido.
Esta apuração é incompatível com a alegação de existência saldo negativo. Na
tabela acima encontra-se o recolhimento de R$ 47.504,23 e facilmente se constata se tratar de
pagamento de IRPJ no ajuste anual.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 207
DF CARF MF
Original